Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705411-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA SILVA AGRAVADO: LEVINO DONISETE DE AMORIM Despacho O recurso foi equivocadamente distribuído a esta 8a Turma Cível, pois se trata de agravo interposto contra decisão que teria inadmitido o Recurso Especial, cujo acórdão é de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Sérgio Rocha, integrante da colenda 4a Turma Cível deste Tribunal (ID no 11661765). Desse modo, intime-se o agravante, Luiz Gonzaga Silva, para regularizar a distribuição adequada do recurso e, após, arquivem-se estes autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro